Tribunal: TJDFT
Processo: 0725141-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FRAUDE EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferências bancárias não autorizadas realizadas após furto de aparelho celular. O recorrente pretende a reforma da sentença para condenar a instituição financeira ao ressarcimento dos valores subtraídos e à reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro em operações bancárias; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, abrangendo fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando fortuito interno.
4. A instituição financeira tem dever de garantir a segurança das operações, conforme art. 8o do CDC e entendimento do STJ (REsp 2.082.281/SP). A falha na prestação do serviço ocorre quando admite operações atípicas sem bloqueio, violando o dever de segurança.
5. Não é razoável exigir do consumidor prova negativa de não ter autorizado as transações. O ônus da regularidade do serviço recai sobre o fornecedor.
6. Configurada falha na prestação do serviço, impõe-se o ressarcimento dos danos materiais. Contudo, os danos morais não se caracterizam, pois os transtornos não ultrapassam mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao ressarcimento do valor subtraído, com juros e correção monetária desde o evento danoso.
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 2. A falha no dever de segurança caracteriza defeito na prestação do serviço, impondo o ressarcimento dos danos materiais. 3. Danos morais não se configuram quando os transtornos não ultrapassam mero aborrecimento."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 8o, 14; CPC, art. 85, § 2o; art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.082.281/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/11/2023, DJe 29/11/2023; TJDFT, Acórdão 1702830, ApCiv 07190453620218070003, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023.